Tribunal: TJSP
Processo: 1020605-27.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Inexigibilidade de débitos c.c. danos materiais e morais. Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário. Ajustes não comprovados pela instituição financeira em 3 (três) dos 4 (quatro) contratos indicados na inicial. Inexigibilidade reconhecida. Juntada tardia de documentos, que não se qualificam como novos. Inadmissibilidade. Inteligência dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Inexigibilidade de débitos c.c. danos materiais e morais. Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário. Ajustes não comprovados pela instituição financeira em 3 (três) dos 4 (quatro) contratos indicados na inicial. Inexigibilidade reconhecida. Juntada tardia de documentos, que não se qualificam como novos. Inadmissibilidade. Inteligência dos artigos 434 e 435, ambos do CPC. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Dano moral presumido. Teoria do desvio produtivo. Precedentes. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Cabimento, mas apenas em relação aos descontos efetuados após 30.3.2021. Entendimento fixado no julgamento do EAREsp no 676.608/RS. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.